Tribunal: TJES
Processo: 5014833-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014833-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014833-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA
PACIENTE: MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO, REGINALDO LACERDA DA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1 - Verificada a ocorrência de omissão na decisão recorrida, necessária sua reanálise. 2 - Recurso provido para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014833-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA
PACIENTE: MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO, REGINALDO LACERDA DA LUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade, negou a ordem pretendida, na ação constitucional ajuizada em favor de MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO e REGINALDO LACERDA DA LUZ,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada..”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega o embargante, que o acórdão
teria incorrido em omissão, ao não se manifestar acerca da tese defensiva de nulidade da busca e apreensão, realizada nos domicílios dos pacientes sem ordem judicial.

Analisando detidamente os argumentos defensivos, entendo que merece acolhida, haja vista a ausência de manifestação expressa acerca do tema.

Conforme se depreende do caderno processual, o Departamento Especializado em Narcóticos vinha realizando investigação para apurar a mercancia de drogas no Município de Guarapari, oportunidade em que montaram vigilância para acompanhar a movimentação dos pacientes Reginaldo e Nicolly, os quais estariam atuando na distribuição de drogas nos municípios da Grande Vitória.

Os policiais responsáveis pelas investigações, após informes recebidos por colaboradores, tomaram conhecimento de que um veículo Corolla Cross estaria sendo utilizado para a movimentação de drogas. Identificado o veículo, constataram estar na posse do paciente Reginaldo, que sempre estava acompanhado da paciente Nicolly.

Com base em tais informações, passaram a fazer o monitoramento dos pacientes, tendo observado que estes supostamente se dirigiam a locais conhecidos como ponto de encontro de entrega de drogas e transferiam bolsas pretas a terceiros.

Diante do monitoramento realizado, os policiais militares identificaram a regular presença do paciente Reginaldo em uma residência, da qual sempre saía carregando bolsas pretas, razão pela qual a equipe concluiu que aquele local seria utilizado como depósito para drogas.

Ocorre que, em um dos dias de monitoramento, os policiais verificaram que no lixo do imóvel existiam várias embalagens de cor avermelhada e com forte odor de drogas, o que desencadeou o ingresso na residência, oportunidade em que lograram êxito em localizar drogas (73 tabletes de maconha acondicionados com fitas vermelhas), bem como apetrechos para a suposta prática da comercialização de entorpecentes.

No local, encontraram o paciente Maike, o qual teria afirmado que guardava as drogas para Reginaldo.

Em seguida, instruídos das informações coletadas com Maike, os policiais seguiram até o local que seria a residência dos pacientes Nicolly e Reginaldo e constataram a presença do veículo Corolla Cross na garagem, o qual, de acordo com dados fornecidos pela polícia militar de Minas Gerais, possuía placa clonada.

Logo que foram recebidos pelos pacientes, segundo consta do caderno processual, os policiais visualizaram, na bancada da cozinha, uma porção de maconha, sendo que após diligências, localizaram bolsas de viagens idênticas às encontradas na residência de Maike e vista por diversas vezes em poder de Reginaldo.

Além disso, localizaram amostras de maconha envolvidas em fita vermelha, tal qual foram encontradas no lixo da residência de Maike.

Pois bem.

Em análise atenta aos elementos até o presente momento coligidos aos autos, verifico que houve trabalho investigativo prévio, mediante monitoramento e o acompanhamento da movimentação dos pacientes.

Vale ressaltar, que também foram encontrados no lixo da residência de Maike restos de embalo de drogas, elementos suficientes para permitir a entrada no domicílio.

De igual sorte, entendo também que inexiste ilegalidade no ingresso na residência dos pacientes Reginaldo e Nicolly, haja vista as investigações prévias, bem como a indicação supostamente feita por Maike de que as drogas pertenceriam a Reginaldo.

Soma-se a isso, o fato de que o carro encontrado na residência dos pacientes tinha indicações de clonagem e suposto uso para a distribuição de entorpecentes na Grande Vitória.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consta do processo, policiais civis e militares, após empreenderem diligências investigativas, adentraram na residência do agravante e localizaram 37 pinos cheios de cocaína e mais 34g (trinta e quatro gramas) em tablete, além de um aparelho celular. 2. Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude de prévia investigação e de campana, circunstâncias que de fato justificam a dispensa de mandado judicial. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 767653 SE 2022/0274555-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)”

Dessa forma,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, a fim de sanar a omissão alegada, sem, conduto, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração